Tribunal: STF
Processo: ADI 5737
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Oposição por pessoa física.



1. Embargos de declaração opostos por pessoa física, que se afirma interessada na decisão tomada por esta Corte em ação direta de inconstitucionalidade.



2. Inadmissibilidade da intervenção de pessoa natural nas ações de controle concentrado, seja como parte, seja como amicus curiae. Precedentes.



3. Ainda que fosse admitido o ingresso, os amici curiae não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.



4. Embargos de declaração não conhecidos, diante da manifesta ilegitimidade do embargante.



    O Senhor Ministro Luís Roberto Barroso (Redator para acórdão): 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Manoel Maximiano Junqueira Filho contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade, de modo a “atribuir interpretação conforme a Constituição (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal”.



    2. A parte embargante afirma que teria interesse recursal, uma vez que move ações em face do Estado de São Paulo no Distrito Federal. No mérito recursal, alega ter havido omissão e postula a modulação temporal do acórdão desta Corte.



    3. É o breve relatório. Passo a decidir.



    4. Sendo manifesta a ausência da legitimidade recursal, não conheço monocraticamente dos embargos de declaração opostos por Manoel Maximiano Junqueira Filho, com base no permissivo do art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF.



    5. De início, nota-se que o embargante sequer deixou claro a que título requereu seu ingresso na causa, limitando-se a apresentar as supostas razões que justificariam seu interesse recursal. De todo modo, nas ações de controle concentrado, não se admite a participação da pessoa física como parte:



    “PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERENTE FORA DO ROL DO ART. 103 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. Somente são legitimadas para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade as autoridades e entidades relacionadas no rol taxativo do art. 103 da Constituição Federal. Dessa forma, pessoas físicas e particulares estranhos aos legitimados inscritos no referido artigo não estão constitucionalmente autorizados a provocar a jurisdição constitucional desta Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 5.721, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.313, Rel. Min. Roberto Barroso; ADI 4.967, Rel. Min. Luiz Fux. 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.



    (ADI 5957 AgR, sob minha relatoria, j. 21.09.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 13.869/2019. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE. AJUIZAMENTO POR PESSOA FÍSICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMAÇÃO LIMITADA AO ROL DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os legitimados para propositura das ações do controle concentrado se restringem aos elencados no rol do art. 103, da Constituição Federal, que não contempla a legitimação de pessoas físicas. 



    2. Agravo Regimental conhecido e desprovido”.



    (ADC 65 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20.04.2020)



    6. Caso se cogitasse que o embargante teria requerido sua entrada como amicus curiae, também aqui não seria possível o deferimento da participação da pessoa natural, por falta de representatividade adequada. A esse respeito:



    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO “AMICUS CURIAE”, DE PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO – LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO “AMICUS CURIAE” PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO”.



    (ADI 3396 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06.08.2020)



    7. E ainda que se permitisse a intervenção do interessado como amicus curiae, mesmo assim não se permitiria a oposição de embargos de declaração. Conforme jurisprudência amplamente consolidada neste Supremo Tribunal Federal, os amici curiae não têm legitimidade para interpor recursos nas ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, como a presente. Com efeito, não se aplica ao caso o art. 138, § 1º, do CPC/2015, que reconhece tal possibilidade nos processos ordinários, já que o presente feito se submete ao rito próprio da Lei nº 9.868/1999, que não outorga ao interveniente legitimação recursal. Assim, não se pode conhecer do recurso apresentado. Ilustrando o entendimento desta Corte, destaco os seguintes julgamentos:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.



    1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. (...)”.



    (ADI 3.239-ED-segundos, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 13.12.2019)



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (...)



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade […]”.



    (ADI 5.774-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. em 11.11.2019)



     



    8. Em suma, não há qualquer título que habilite o interessado a apresentar o recurso pretendido, sendo os embargos de declaração, portanto, manifestamente descabidos.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, considerando a clara ausência de legitimidade recursal, não conheço dos embargos de declaração opostos por Manoel Maximiano Junqueira Filho.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Redator para acórdão